Tribunal: TJSP
Processo: 2139928-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139928-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GALIA INCORPORAÇÃO LTDA e SÉRGIO LUIZ BERTO, é embargado JORGE
EDUARDO HORÁCIO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139928-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247
2
VOTO No : 18.247
EDCL. No : 2139928-68.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL - 28a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : GALIA INCORPORAÇÃO LTDA.
EMBARGADO : JORGE EDUARDO HORÁCIO E SILVA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Galia Incorporação Ltda., que alega a ocorrência de omissão no Acórdão
de fls. 101/106, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto.
Argumenta o embargante, em resumo, que
comprovou documentalmente que está inativa e que não possui recursos
financeiros; o Acórdão embargado não indicou com clareza os elementos
utilizados para indeferir o benefício; a comprovação da ausência de
faturamento basta para a concessão da “gratuidade” (fls. 1/5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139928-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Embora a resistência da Empresa agravante, que insiste na
concessão da “gratuidade”, argumentando que passa por grave crise
financeira, o fato é que não estão demonstrados nos autos os requisitos
para a concessão do benefício pleiteado.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de ausência de condição
para arcar com as custas e despesas processuais iniciais não basta para a
concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum
que o País como um todo vem enfrentando grave momento de dificuldade
econômica, de modo que se tal alegação fosse suficiente para a concessão
da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido indistintamente a todos e
de forma automática. Tal não se pode conceber.”
Ressalta-se que a pessoa jurídica deve comprovar
a necessidade do benefício, a teor do disposto na Súmula 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça, não se havendo falar em presunção de
hipossuficiência financeira.
Verifica-se, pois, que a embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139928-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247
4
pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-
se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139928-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247
5
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139928-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.247
6